Tribunal: TJES
Processo: 5014771-50.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014771-50.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO MORAIS ADDUM
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014771-50.2025.8.08.0024

RECORRENTE: RODRIGO MORAIS ADDUM

RECORRIDOS: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A

JUIZ SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. DANO MORAL PERSONALÍSSIMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 17 HORAS. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes pedidos indenizatórios por danos morais, sob fundamento de ausência de dano e fracionamento indevido da demanda.
2. Passageiro adquiriu passagens aéreas com itinerário internacional. Houve atraso no voo inicial. O fato gerou perda de conexão e atraso superior a 17 horas na chegada ao destino final. Alegada ausência de assistência material adequada.
3. A sentença de improcedência afastou a reparação por danos morais e reconheceu fracionamento indevido da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento de ações autônomas por passageiros de um mesmo núcleo familiar configura fracionamento indevido da demanda; e (ii) saber se o atraso de voo superior a 17 horas, com perda de conexão e assistência inadequada, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O dano moral possui natureza personalíssima. Cada indivíduo diretamente atingido possui legitimidade para ajuizar ação autônoma. A multiplicidade de demandas não autoriza a improcedência dos pedidos.
6. Ausente demonstração de má-fé processual. Eventual reunião de processos deve ocorrer por mecanismos processuais próprios.
7. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Não comprovado excludente de responsabilidade.
8. Atraso superior a 17 horas, com perda de conexão e necessidade de reacomodação no dia seguinte, caracteriza falha na prestação do serviço.
9. O dano moral é presumido em hipóteses de atraso significativo de voo internacional. Situação que supera mero aborrecimento. Indenização fixada em R$5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido para reconhecer a reparação por danos morais.

Tese de julgamento:1. O dano moral decorrente de falha no transporte aéreo possui natureza personalíssima, admitindo o ajuizamento de ações autônomas por passageiros afetados. 2. O atraso significativo de voo internacional, com perda de conexão e ausência de assistência adequada, configura dano moral in re ipsa e enseja indenização.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
RODRIGO MORAIS ADDUM
em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios em face de
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A
., sob o fundamento de inexistência de dano e de fracionamento indevido da demanda.

Em suas razões (ID 18864015), o recorrente sustenta a possibilidade de ações autônomas por se tratar de dano moral personalíssimo e a ocorrência de falha na prestação do serviço, em razão de atraso superior a 17 horas, com perda de conexão e ausência de assistência adequada.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do recurso inominado, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito
devolutivo
, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

De início, afasto a preliminar de
violação à dialeticidade recursal
. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença.

No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

Inexistindo outras questões preliminares, passo à análise de mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo e à possibilidade de afastamento do fundamento de improcedência baseado no alegado fracionamento de demandas.

Quanto a este último ponto, entendo que a sentença não merece prosperar. Isso porque o dano moral possui natureza personalíssima, sendo certo que cada indivíduo diretamente atingido por um evento danoso possui legitimidade para pleitear, de forma autônoma, a reparação pelos prejuízos sofridos.

A circunstância de o fato ter atingido membros de um mesmo núcleo familiar não autoriza, por si só, a conclusão de que houve fracionamento indevido da pretensão, tampouco legitima a improcedência dos pedidos com base em suposta tentativa de enriquecimento sem causa. Eventuais preocupações quanto à multiplicidade de ações poderiam ser solucionadas por meio de instrumentos processuais adequados, como a reunião dos feitos por conexão, não sendo razoável a supressão do direito material sob tal fundamento.

Ademais, não há nos autos demonstração concreta de má-fé processual por parte do recorrente, razão pela qual se afasta o fundamento adotado na sentença.

Superada essa questão, passo à análise da falha na prestação do serviço.

Na hipótese dos autos, restou evidenciado que o recorrente adquiriu passagens aéreas para viagem internacional com itinerário Vitória/ES – Guarulhos/SP – Buenos Aires/Argentina, tendo ocorrido atraso no voo inicial, o que ocasionou a perda da conexão e a necessidade de reacomodação apenas no dia seguinte, resultando em atraso superior a 17 horas na chegada ao destino final .

Consta, ainda, que houve longa espera no aeroporto para realocação, com alegação de insuficiência de assistência material .

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade das companhias aéreas é objetiva, incumbindo ao fornecedor demonstrar a ocorrência de alguma excludente de responsabilidade, o que não se verificou no caso concreto.

Deste modo, a alegação de culpa exclusiva do consumidor, baseada em suposta irregularidade documental, não se encontra devidamente comprovada, nem se mostra compatível com a dinâmica dos fatos narrados, que evidenciam atraso de voo e perda de conexão. Dessa forma, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.

No que se refere ao dano moral, é pacífico o entendimento de que atrasos significativos em voos, especialmente em viagens internacionais, configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo. No caso concreto, o atraso superior a 17 horas, aliado à perda de conexão e à necessidade de pernoite forçada, ultrapassa o mero aborrecimento, sendo agravado pelo fato de o recorrente estar acompanhado de familiares, inclusive crianças de pouca idade .

Tais circunstâncias evidenciam situação apta a ensejar compensação por danos morais. Quanto ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da medida, razão pela qual entendo adequado fixar o montante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
integralmente a sentença, afastando o fundamento de fracionamento de demandas e condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária a partir desta data e juros de mora desde o evento danoso.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)